Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material.
2. A omissão ensejadora de embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
3. A insatisfação da parte quanto aos fundamentos adotados no julgado não se trata de contradição ou de omissão, mas de mero inconformismo com a decisão desfavorável. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. Embargos de declaração desprovidos.